Tribunal: STF
Processo: RE 1354210
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de embargos de declaração opostos por contribuinte contra decisão monocrática que deu provimento aos recursos extraordinários da municipalidade e da concessionária de energia elétrica, a fim de assentar a constitucionalidade da cobrança da COSIP na mesma fatura da energia elétrica.



     A parte embargante sustenta que a decisão monocrática majorou os honorários advocatícios, mas não observou que, anteriormente, havia sido deferido à parte os benefícios da gratuidade de justiça.



    Assiste razão ao embargante. Com efeito, compulsando os autos verifico que foi concedido ao contribuinte os benefícios da gratuidade de justiça (Volume 1 – fl. 18), razão pela qual o dispositivo da decisão recorrida deve ser alterado.



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, a fim de que o dispositivo da decisão embargada passe a ser o seguinte: 



    “Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento aos recursos extraordinários, a fim de assegurar a cobrança da contribuição na mesma fatura da energia elétrica. Invertam-se os ônus decorrentes da sucumbência. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao recorrido, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015”.



    Publique-se. 



          Brasília, 03 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator